Tribunal: TJSP
Processo: 1007006-62.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito - Multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículos - Ausência de indicação do condutor infrator - Necessidade de dupla notificação - Aplicação da tese fixada no julgamento do REsp no 1.925.456/SP (Tema 1.097 do STJ) - Declaração de nulidade das multas – Municipalidade cancelou o Auto de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito - Multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículos - Ausência de indicação do condutor infrator - Necessidade de dupla notificação - Aplicação da tese fixada no julgamento do REsp no 1.925.456/SP (Tema 1.097 do STJ) - Declaração de nulidade das multas – Municipalidade cancelou o Auto de Infração no J450021936 após o ajuizamento da ação – Procedência do restante dos pedidos da inicial – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.